Tribunal: TJDFT
Processo: 0743614-76.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0743614-76.2022.8.07.0000 RECORRENTE: SANCLAIR SANTANA TORRES RECORRIDOS: ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO EDIFÍCIO VITÓRIA - CHÁCARA 83 - COLÔNIA AGRÍCOLA VICENTE PIRES/DF E ESPÓLIO DE ANTÔNIO CARLOS BRASIL REPRESENTANTE LEGAL: MARIVETE DE SOUSA AMARAL BRASIL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LEILÃO ELETRÔNICO. VALOR DE ARREMATAÇÃO SUPERIOR AO DÉBITO. COMISSÃO DO LEILOEIRO. RESPONSABILIDADE DO ARREMATANTE. 1. A responsabilidade do pagamento da comissão do leiloeiro é, regra geral, do arrematante, ainda que o valor obtido seja superior ao débito em execução, conforme art. 884, parágrafo único, do CPC, art. 7o, caput, da Resolução n. 236 do CNJ e arts. 4o e 23 do Provimento n. 51 do TJDFT. 2. A possibilidade de ser subtraída a comissão do preço de arrematação não é uma obrigação legal, tratando-se de mera faculdade. Essa exceção não foi prevista no edital de intimação para leilão, o qual, ao revés, previu expressamente a responsabilidade do arrematante. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação ao artigo 882, § 1o, do Código de Processo Civil, e 7o, § 4o, da Resolução 236 do CNJ, requerendo a dedução, no preço da arrematação, do valor pago pelo insurgente (arrematante), referente à comissão do leiloeiro, tendo em vista que o valor da arrematação foi superior ao crédito do exequente, razão pela qual deve ser compensada com o produto da arrematação, determinando-se a restituição do valor pago. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguimento quanto ao apontado vilipêndio ao artigo 882, § 1o, do Código de Processo Civil, porquanto a Turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Analisando novamente os autos, não encontro motivos para alterar-se essa conclusão. Com efeito, a subtração do valor devido ao leiloeiro do produto da arrematação é uma mera faculdade, e não um dever legal. Trata-se, pois, de uma exceção, que deveria ter sido expressamente consignada no edital de intimação para garantir a isonomia entre todos os interessados. Constou no edital de intimação para leilão eletrônico, aliás, justamente a regra geral, como se extrai do documento ID 42474907, págs. 93/94: Comissão do leiloeiro: A comissão devida ao leiloeiro será de 5% (cinco por cento) sobre o valor da arrematação, não se incluindo no valor do lanço (art. 24 do Decreto 21.981/32 e art. 7 da Resolução 236/CNJ). Não será devida a comissão ao leiloeiro na hipótese, de desistência de que trata o art. 775 do Código de Processo Civil, de anulação da arrematação ou de resultado negativo da hasta pública. Na hipótese de acordo ou remição após a alienação, o leiloeiro fará jus à comissão.” (ID 46921034) Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à indicada contrariedade ao artigo 7o, § 4o, da Resolução 236 do CNJ, porque, segundo o Superior Tribunal de Justiça, “nos termos da jurisprudência do STJ, o recurso especial não constitui via adequada para a análise, nem sequer reflexa, de eventual ofensa a resoluções, portarias, instruções normativas ou regulamentos de pessoa jurídica, por não estarem tais atos normativos compreendidos na expressão "lei federal" constante da alínea "a" do inciso III do art. 105 da Constituição Federal de 1988” (AgInt no REsp n. 1.988.338/PE, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 22/5/2023, DJe de 25/5/2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020